Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-77.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001505-77.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES SOUSA - CPF: 303.658.131-68 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRIDO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se a consumidora alega que não contratou plano odontológico e tampouco autorizou o desconto em sua conta corrente e a empresa não apresenta provas dessa contratação, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001505-77.2024.8.11.0004

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Maria de Lourdes Souza

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Maria de Lourdes Souza

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A)

DECLARAR
,
a inexistência dos débitos sofridos no importe de R$55,12 (cinquenta e cinco reais e doze centavos), cada um, totalizando o valor indevido de R$110,38 (cento e dez reais e trinta e oito centavos);

B) DETERMINAR, conforme inteligência do artigo 42 do CDC, face a cobrança indevida, o ressarcimento em dobro, FIXO, na quantia R$220,76 (duzentos e vinte reais e setenta e seis centavos), em favor da requerente, com incidência de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso;

C) INDEFERIR, o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais;

D) TORNAR DEFINITIVA, a decisão proferida em sede de tutela antecipada;

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”

O autor pretende a reforma da sentença para que os reclamados também sejam condenados ao pagamento de indenização por dano moral e o banco réu, pretende que os pedidos sejam julgados integralmente improcedentes.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O caso se refere a dois descontos realizados na conta corrente da autora, pelo valor de R$ 55,12, referente a plano odontológico, em que a Requerente informa não ter realizado qualquer contratação.

A empresa reclamada não apresentou provas concretas da contratação, limitando-se a juntar uma tela cadastral, o que é insuficiente para comprovar o interesse da autora na adesão ao plano odontológico. Assim, resta claro que os descontos realizados são indevidos.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que a Recorrente teve descontado indevidamente da sua conta corrente, valores decorrentes do suposto contrato, com redução dos parcos ganhos da parte com o benefício percebido, acontecimento esse que causa transtorno, aborrecimento e angústia, o suficiente para ensejar direito à indenização desta natureza.

Neste sentido:

DECLARATÓRIA C/C E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descumprimento do artigo 373, II, do CPC.
É ônus do fornecedor comprovar toda a contratação com a apelante, inclusive demonstrar que as informações

eram efetivamente acessíveis, transparentes e suficientes para o integral conhecimento pelo consumidor.
Negócios jurídicos de tal natureza que são imputados ao consumidor, muitas vezes, sem seu efetivo conhecimento, o que não pode ser tolerado, uma vez que apenas demonstram que o fornecedor, sem a observância do direito positivo pátrio, apenas visa fomentar suas atividades e seus lucros. DANOS MORAIS. Caracterização.
Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.

Na atual dimensão do direito civil constitucionalizado, os contratos devem ser observados como forma de assistência mútua, pois quem contrata é o "ser" e não o "ter", razão pela qual os contratos não possuem apenas como elemento teleológico a circulação de riquezas, estando atrelados a uma forma de cooperação entre os contraentes, decorrente de sua função social, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, já que a imposição de contratação sem a devida transparência efetivamente não atende a função social do contrato.

Prática abusiva, na forma do artigo 39, IV, do CDC, uma vez que os fornecedores se prevaleceram da condição da consumidora, pessoa idosa, para impingir-lhe seus serviços e promover descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, causando concretos prejuízos à apelante.
Repetição do indébito em dobro dos valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor apelante (art. 42, p. ú., CDC). Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1010982-28.2018.8.26.0066; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019) (grifo nosso)

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do parcial provimento do Recurso da Reclamante, resta prejudicado o recurso do Reclamado.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE
para
condenar
os Promovidos solidariamente a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir dessa data, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO.
Condeno o Promovido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024